Tribunal: TJDFT
Processo: 0733682-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733682-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA CONCEICAO FERREIRA ALBENAZ AGRAVADO: TARCIZIO MIGUEL DE MENEZES D E S P A C H O Intime-se a agravante para que, no prazo de dez dias, comprove o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, na forma do que dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. No mesmo prazo, manifeste-se sobre a admissibilidade do recurso, tendo em vista que as alegações e documentos que instruem o recurso não foram submetidos à análise do magistrado de origem. Publique-se. Brasília, D.F., 22 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator